Tribunal: TJDFT
Processo: 0710984-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710984-64.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DEOLINDA MARIA NUNES DA SILVA VAREJAO, CICERA MARIA DE AZEVEDO SILVA, LINDOMAR DE ASEVEDO SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DEOLINDA MARIA NUNES DA SILVA VAREJAO AGRAVADO: EDILSON DE AZEVEDO SILVA DECISÃO 1. Os requerentes agravam do capítulo da decisão da 24a Vara Cível de Brasília (id 34283712) que, em alienação judicial de imóvel, mandou restituir ao arrematante valor equivalente ao IPTU pendente, reservando a discussão sobre a partilha desse débito a demanda própria. Alegam, em suma, que o débito pendente sobre o imóvel já arrematado deve ser custeado entre o agravado e o 3o agravante, pois somente eles residiram no imóvel, sustentando ser desnecessária a partilha em ação autônoma, tendo em vista que o processo principal se encontra em condições de entrega da prestação jurisdicional, sob pena de afronta ao princípio da celeridade. Apontam perigo de dano no prosseguimento do processo e consequente abatimento do débito do IPTU do valor da arrematação e, por conseguinte, das quotas-parte da 1a e 2a agravantes. Requerem a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Considerando o disposto no CTN 130, § único, e a iminente devolução de parte do preço ao arrematante – que, acertadamente, cogitou da sub-rogação id 115969110 -, suspendo a decisão agravada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. O arrematante também deve ser intimado para, querendo, responder ao agravo, observando-se que se fez representar por advogado no id 115969110 (autos principais). Anote-se. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator